Tribunal: STF
Processo: HC 105725
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DO DELITO. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A custódia cautelar dos Pacientes mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se afirma na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do Paciente, circunstância suficiente para a manutenção da prisão processual. Precedentes.



    3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis dos Pacientes, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar; e de que o exame da alegada inocência dos Pacientes não se coaduna com a via processual eleita, sendo essa análise reservada ao processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes.



    4. Habeas corpus denegado.